Tribunal: TJMT
Processo: 0004305-51.2020.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004305-51.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILMAR MEDRADO DE SOUZA - CPF: 979.163.071-20 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), VANESSA APARECIDA VICENTE MEDRADO DE SOUZA - CPF: 088.711.271-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004305-51.2020.8.11.0064

APELANTE: GILMAR MEDRADO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 217-A, C/C ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – FARTURA PROBATÓRIA –RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL NÃO PODEM LEVAR À ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR – CONCURSO DE MAJORANTES PREVISTAS NA PARTE GERAL E ESPECIAL AUTORIZA A APLICAÇÃO CUMULATIVA – AFASTAMENTO DO VALOR ATRIBUÍDO A TITULO DE INDENIZAÇÃO (ART. 387, IV, CPP) – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA – ATRIBUIÇÃO DE VALOR E COMPROVAÇÃO DOS DANOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO APELANTE EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

Embora o laudo pericial não tenha registrado o rompimento do hímen da vítima, a narrativa contida nos autos e os elementos probatórios produzidos no decorrer da persecução penal comprovam que as práticas perpetradas pelo requerente não deixam vestígios.

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas (Enunciado nº 10 da TCCR/TJMT).

Elementos inerentes ao tipo penal não podem ser utilizados para fins de exasperação da pena-base.

O fato da vítima ter precisado de acompanhamento psicológico, apresentado dificuldades de revelar as ocorrências por vários anos e realizado atos de automutilação em virtude dos estupros que sofreu por período de quase sete anos, autoriza a negativação das consequências do delito.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a ampla devolutividade do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do condenado, não há falar em reformatio in pejus” (AgRg no HC n. 737.933/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022).

Nas hipóteses de concurso de majorantes previstas na parte especial (art. 226, II, CP) e geral (art. 71, CP) do Código Penal, deve-se proceder à aplicação cumulativa na terceira fase da dosimetria.

Segundo explica a doutrina, “o art. 387, IV, do CPP não restringiu essa indenização tão somente aos danos patrimoniais, referindo-se, ao contrário e genericamente, à “reparação dos danos”. Nesse contexto, não vemos razão para excluir do juízo penal a possibilidade de arbitrar valor destinado à reparação, também, de danos de ordem moral eventualmente causados pela infração penal” (AVENA, Norberto.

Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 312).

Havendo pedido expresso com indicação do valor pretendido na denúncia e comprovação dos danos impostos, impõe-se a fixação de valor mínimo a título de indenização em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004305-51.2020.8.11.0064

APELANTE: GILMAR MEDRADO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gilmar Medrado de Souza
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 0004305-51.2020.8.11.0064, que o condenou à pena de
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados à vítima
, em razão da prática delitiva constante no
art. 217-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal
(ID 182287737).

Inconformado,
Gilmar Medrado de Souza
interpôs recurso de apelação (ID 182287744) e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição, (ii) pelo redimensionamento de sua pena e (iii) afastamento/diminuição do valo atribuído a título de reparação dos danos (ID 182287749).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença (ID 182287751).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
do recurso interposto, apenas para que a pena-base imposta ao apelante seja redimensionada (ID 188151688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004305-51.2020.8.11.0064

APELANTE: GILMAR MEDRADO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Gilmar Medrado de Souza
, imputando-lhe a prática do crime previsto do art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, com as consequências decorrentes da incidência das disposições previstas na Lei nº 8.072/1990 e Lei nº 11.340/2006 (ID 182287673).

De acordo com a narrativa ministerial, apelante
Gilmar Medrado de Souza
, “
entre 3/6/2009 até 3/6/2016, durante o dia e durante a noite, na residência comum, em Rondonópolis/MT, para a satisfação da concupiscência, continuadamente, por inúmeras vezes, praticou os atos libidinosos de passar as mãos e o pênis na vagina da filha VAVM de S, dos 7 anos até os 14 anos de idade, conforme BOPJC 2019.349207, laudo pericial 200.1.02.2019.027038-01 e declarações da vítima no relatório psicológico
” (ID 182287673).

Segundo a peça inaugural, “
o denunciado era pai da vítima. Consta que o denunciado era separado da mãe da vítima e ficava com ela no exercício do direito de visitas. No período citado,
a partir dos 7 anos de idade da vítima, por inúmeras vezes, quando pegava a filha para exercer o direito de visitas, aproveitando a ausência de vigilância, o denunciado tocou e passou as mãos e o pênis dele na vagina da filha e disse para ela não contar para ninguém, senão bateria nela e não a amaria mais
. Quando a vítima completou 14 anos de idade, ela recusou visitar o denunciado, interrompendo, assim, os atos libidinosos. No entanto, a vítima está com sofrimento psíquico, mutila-se a si mesma e tem pensamentos suicidas
” (ID 182287673).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 132.4.2020.10473, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2019.34907 (ID 182287675 – pp. 04/05), no relatório psicológico (ID 182287675 – pp. 07/08), nas declarações de
Maria Zilmar Vicente de Souza
(ID 182287675 – pp. 10/11), no laudo pericial nº 200.1.02.2019.027038-01 (ID 182287675 – pp. 14/19), no depoimento de
Enilde Alves de Souza
(ID 182287675 – pp. 31/32) e no interrogatório do apelante (ID 182287675 – pp. 42/44).

De acordo com o relatório psicológico, a vítima
Vanessa Aparecida Vicente Medrado de Souza
afirmou:

“[...] que seu genitor tocava sua vagina e esfregava o pênis em sua vagina e que as violências ocorreram por diversas vezes durante as visitas do pai. Após as violências sexuais, ela afirma que o genitor a ameaçava dizendo que se ela contasse a alguém, ele iria bater nela ou não iria mais amá-la. Vanessa relata que com 14 anos, os abusos sexuais pararam de ocorrer porque ela passou a se recusar a ir para casa do genitor. A adolescente apresenta-se em sofrimento psíquico,
se auto-mutila e afirma ter pensamentos suicidas
” (ID 182287675 – pp. 07/08).

Na fase policial, a mãe da vítima, Sra.
Maria Zilmar Vicente de Souza
, disse ter tomado conhecimento dos fatos quando sua filha completou 17 (dezessete) anos, ocasião em que mencionou que dos 07 (sete) aos 14 (catorze) anos foi abusada pelo próprio pai (apelante
Gilmar Medrado de Souza
). De acordo com o relato, os abusos sexuais consistiam em passar a mão e o pênis na vagina da vítima. A testemunha sublinhou que a vítima nunca namorou, é traumatizada, tem crises de ansiedade e chegou a cortar o próprio pulso (ID 182287675 – pp. 10/11).

Conquanto o laudo pericial nº 200.1.02.2019.027038-01 tenha confirmado a integridade do hímen da vítima e a ausência de outros vestígios objetivos de violência sexual, destacou que “
existem atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como beijos e carícias que podem não deixar marcas
” e concluiu que “
diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de
Vanessa Aparecida Vicente Medrado de Souza
não apresenta vestígios de conjunção carnal, mas lhes faltam elementos para afirmar ou negar que tenha sido vítima de outros atos libidinosos
” (ID 182287675 – pp. 14/19).

Na fase policial,
Enilde Alves de Souza
e
Antônio Medrado de Souza
(genitores do apelante) disseram que nunca ter perceberam ou presenciaram nada de anormal no comportamento de
Gilmar Medrado de Souza
com a vítima (ID 182287675 – pp. 31/32).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial,
Gilmar Medrado de Souza
negou a prática criminosa (ID 182287675 – pp. 42/44).

Na fase
judicial
, a vítima
Vanessa Aparecida Vicente Medrado de Souza
confirmou as informações prestadas nas fase policial, destacando que os abusos sexuais começaram por volta de seus 07 (sete) anos e perduraram até ter completado 14 (catorze) anos de idade. Detalhou que inicialmente os abusos consistiam em passar a mão em seu corpo, inclusive em sua vagina, mas depois a vítima destacou que o apelante
Gilmar Medrado de Souza
“
fazia coisas com a boca e coma mão
”, a obrigava a fazer sexo oral, ejaculava na vítima e lhe fazia sexo oral. A vítima sublinhou que os abusos ocorriam em todas as visitas que fazia e que o apelante mencionava que ela apanharia caso contasse a alguém sobre o que estava ocorrendo e que também não veria mais o pai ou os irmãos. Disse que passou a se automutilar como forma de tentar diminuir seu sofrimento, que precisou fazer acompanhamento psicológico, que ainda apresenta muito sofrimento psicológico ao se lembrar dos fatos, que ainda possui as marcas decorrentes das automutilações e que teve queda em seu rendimento escolar
[1]
.

Em
juízo
, a informante
Maria Zilmar Vicente de Souza
confirmou as declarações prestou na fase policial, mencionando:

“Que fez o registro de ocorrência na Delegacia da Mulher;
Que confirma os fatos narrados perante a autoridade policial
;
Que a filha estava com um comportamento estranh
o; Que a vítima não aceitou o namorado da depoente e começou a chorar muito, passar mal e se mutilar; Que antes disso, a depoente não sabia que a vítima se cortava;
Que a depoente presenciou a vítima se cortando
;
Que nesse dia a vítima começou a contar; Que a vítima disse que o pai dela abusava dela; Que a primeira vez aconteceu na casa da depoente, que eles foram para o quarto e ele começou a passar as mãos; Que depois foi na casa da avó e em qualquer oportunidade que ele tinha; Que isso aconteceu dos 07 aos 14 anos
; Que a vítima dormia com o acusado quando visitava ele; Que a depoente revelou os fatos após a depoente apresentar o namorado; Que nessa época a vítima tinha de 16 para 17 anos; Que não procurou o acusado para saber dos abusos, procurou a Justiça; Que os parentes e o acusado não procuraram a depoente;
Que a vítima passou por tratamento psicológico
; Que todos ficaram muito abalados; Que a vítima ficou transtornada; Que a depoente nunca percebeu nada de diferente na filha; Que nunca tinha percebido nada de diferente na vítima; Que o acusado conversava muito com a vítima para ela ir visita-lo; Que as visitas não eram frequentes; Que em todas as visitas ocorriam os abusos; Que as visitas eram de 02 a 03 vezes ao ano; Que nunca foi chamada na escola em razão de prejuízo escolar da vítima; Que o acusado não procurou a depoente para falar sobre os fatos; Que depois que a vítima revelou os fatos, já procurou ajuda psicológica; Que o namoro da depoente foi o gatilho para a vítima falar sobre os abusos; (...) Que quando a vítima foi no IML a depoente estava junto; Que o médico chamou a depoente na hora de fazer o exame; Que não conversou com os pais do acusado; [..]” (Extrato da sentença – ID 182287737).

Por sua vez, a informante
Enilde Alves de Souza
reiterou que nunca percebeu nada de estranho com a vítima quando ela frequentava sua casa e que nunca notou sinais de cortes em seus braços.

O informante
Antônio Medrado de Souza
confirmou as declarações prestadas na fase policial. Disse não se lembrar se a vítima dormia com o pai ou com o informante e sua esposa.

Em seu interrogatório
Gilmar Medrado de Souza
, o apelante negou a prática dos fatos que lhe foram imputados, mencionando que tinha pouco contato com a vítima, notadamente porque trabalhava de “
carreteiro
”. Disse que apenas tomou conhecimento dos fatos quando foi intimado e que não sabe por qual razão a vítima passou a se automutilar, dizendo não ter conhecimento destes fatos.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

-
Do pedido de absolvição formulado em favor do apelante Gilmar Medrado de Souza.

Em suas razões, o apelante
Gilmar Medrado de Souza
afirma que as declarações da vítima devem ser vistas com ressalvas, pois os fatos por ela atribuídos não teriam ocorrido. Menciona que nenhuma testemunha corroborou com as afirmações da vítima, notadamente sua mãe que, em nenhum momento, percebeu indicativos da prática criminosa contra sua filha. Aduz que o laudo pericial não atestou a ocorrência de qualquer indício da prática de abusos sexuais contra a vítima e que a condenação está firmada em declarações inverossímeis da vítima.

Sem razão, todavia.

Inicialmente deve-se destacar que os crimes contra a dignidade sexual nem sempre deixam vestígios, notadamente quando são praticados através de atos libidinosos diversos de conjunção carnal semelhantes àqueles indicados nestes autos (passar as mãos no corpo e genitália da vítima, esfregar o pênis no corpo da vítima, prática de sexo oral, ejaculação em cima da vítima), razão pela qual, o fato do laudo pericial nº 200.1.02.2019.027038-01 (ID 182287675 – pp. 14/19) ter apresentado resultado negativo não afasta a
materialidade delitiva
, razão pela qual especial relevância se atribui à palavra da vítima.

Neste sentido, harmonizam-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, da Turma de Câmaras Criminais
[3]
e da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça
[4]
.

No que se refere às declarações da vítima
Vanessa Aparecida Vicente Medrado de Souza
, vislumbra-se de seus depoimentos nas duas fases da persecução penal, absoluta coerência, harmonia e convergência.

Na fase
policial
, a vítima relatou que os abusos sexuais praticados por seu genitor começaram quando estava com 07 (sete) anos de idade e duraram até os 14 (catorze). Mencionou que os crimes aconteceram várias vezes durante as visitas que realizava a seu genitor, ocasiões em que ele esfregava o pênis em sua vagina e a tocava na região genital. Destacou que tinha pensamentos suicidas e se automutilava.

Em
juízo
, a vítima não apenas confirmou a ocorrência dos fatos, como apresentou ainda mais detalhes a respeito deles. A fim de se evitar repetições desnecessárias, mencione-se que a vítima confirmou na fase do contraditório que os abusos começaram por volta de seus 06 (seis) ou 07 (sete) anos de idade e duraram até os 14 (catorze). Sublinhou que os atos iniciaram com toques em seu corpo, inclusive na vagina e posteriormente se tornaram mais graves, chegando a atos consistentes em sexo oral feito pelo apelante na vítima, que também a obrigava “
colocar a boca no pênis dele
”, chegando a ejacular no corpo da vítima. A vítima confirmou que fez tratamento psicológico por mais de um ano e que se automutilava para tentar diminuir seu sofrimento.

Ou seja, as declarações da vítima são absolutamente coerentes e harmônicas.

Mas, além disso, deve-se registrar que a vítima relatou ocorrências idênticas à sua genitora
Maria Zilmar Vicente de Souza
, que apresentou informações absolutamente convergentes com as mencionadas por sua filha.

Conquanto o apelante tenha negado a prática delitiva, além de seus depoimentos estarem absolutamente isolada dos demais elementos probatórios que compõem o feito, não apresentou qualquer fato que pudesse afastar a credibilidade das reiteradas declarações da vítima.

Ademais, inobstante a alegação de que outros elementos de prova não teriam sido produzidos, é certo os crimes contra a dignidade sexual possuem como característica a clandestinidade, vez que são praticados às ocultas, longe dos olhares de testemunhas, razão pela qual especial relevância se atribui à palavra da vítima

Portanto, a manutenção de sua condenação é medida impositiva, pois “
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
” (AgRg no AREsp n. 2.222.784/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023).

Em igual sentido: “
cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” (Enunciado nº 10 da TCCR/TJMT).

Finalmente, embora os elementos indicados anteriormente sejam suficientes para demonstrar as razões do desprovimento do pleito absolutório, é importante rechaçar o argumento de que a genitora da vítima não notou qualquer sinal de que sua filha pudesse estar sendo vítima de algum crime desta natureza.

Isso porque, como bem explica
Viviane Amaral dos Santos
[5]
, “
revelar um abuso sexual extrafamiliar pode gerar intenso sofrimento pela violência sofrida, pela vulnerabilidade e desproteção vivenciada, e pela exposição da intimidade
”
[6]
.

E este sofrimento, por certo, impõe inúmeras angústias, receios e sentimentos adversos na vítima, notadamente em uma criança/adolescente que esteja sendo abusada por seu genitor, tanto que a própria vítima afirmou que tinha medo de falar do tema, sublinhando que mesmo na data em que prestou em declarações em juízo, que ainda sofre muito ao lembrar dos fatos.

Na realidade, às vítimas de tão terrível crime, o silêncio é uma tentativa de tentar diminuir a própria dor e de não estendê-las a outros, mas também revela as consequências de abusos psicológicos e ameaças sofridos, o que se torna ainda mais grave em um país que ainda possui a triste cultura de desacreditar das vítimas destes fatos, as desencorajando a denunciar os fatos, buscar ajuda e indicar os abusadores às autoridades.

Em suma, a prova produzida é ampla, robusta e sólida no sentido de demonstrar que o apelante
Gilmar Medrado de Souza
estuprou a vítima (sua própria filha) inúmeras vezes durante longuíssimo espaço de tempo (vítima abusada dos 07 aos 14 anos de idade).

Frente ao exposto, rejeito o pleito absolutório e mantenho a condenação do apelante.

- Dos pedidos relativos à dosagem das penas.

Naquilo que se refere à dosimetria da pena, o apelante alega que os vetores considerados pelo juízo de primeiro grau para elevar a pena-base são inerentes ao tipo penal, motivo pelo qual não podem ser utilizados para exasperá-la. Em relação à pena provisória, alega que a elevação da reprimenda na segunda fase da dosagem das penas implicou em
bis in idem
e que a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena na terceira fase implicou em excesso punitivo.

Ao aferir a
pena-base
, o juízo de primeiro grau
negativou
a
culpabilidade
, os
motivos
,
circunstâncias
e as
consequências do crime
, utilizando-se dos seguintes argumentos:

I – a
culpabilidade
não é a normal do tipo, haja vista que o acusado tinha plena certeza do caráter ilícito de sua conduta, sendo-lhe exigido comportamento totalmente diverso, não se tratando de elemento inerente à conduta típica ou a ser considerada somente como causa de aumento da pena, na medida em que agiu com extrema frieza e completo menoscabo e insensibilidade para com a dignidade sexual da menor, o que afasta a ordinária culpabilidade inerente ao tipo e deve ser valorado contra si;

[...]

V e VI - o
motivo do crime
e as suas
circunstâncias
são gravíssimas, vez que cometida para mera satisfação egoística e desmedida da lascívia e no ambiente familiar, onde deveria prosperar a paz e tranquilidade;

VII – no que toca às
consequências
, são igualmente gravíssimas, eis que causam indignação social quando praticadas contra vítima menor, que se encontra em plena formação de sua personalidade, causando efeitos físicos e psicológicos altamente deletérios e de dificilíssima reversão mesmo com acompanhamento psicológico e não pode ser desprezado por este Juízo.

Em relação à
culpabilidade
, denota-se que os elementos indicados pelo juízo de primeiro grau são inerentes ao tipo penal, na medida em que a frieza e indiferença dos autores de crimes contra a dignidade sexual estão no âmbito de criminalização da própria conduta, não sendo elemento capaz de elevar-lhe a reprimenda.

No que se refere ao
motivo do crime
, tem-se que a busca pela satisfação egoística da própria lascívia está compreendida no próprio tipo penal, não sendo razão para elevação da reprimenda imposta ao apelante.

Naquilo que se refere às
circunstâncias

do crime
, em razão do crime ter sido cometido no ambiente doméstico, é certo que este fato está compreendido dentro do âmbito de incidência da causa de aumento de pena descrita no art. 226, II, do Código Penal (crime facilitado pela condição de pai que, necessariamente, irá praticar o crime em detrimento da paz, tranquilidade e proteção que deveria permear todo ambiente familiar).

Por fim, quanto às
consequências do crime
, tem-se dos autos que extrapolaram aquelas que são inerentes ao tipo penal, vez que a vítima não apenas precisou de acompanhamento psicológico, como também apresentou muita dificuldade para falar sobre o assunto por muito tempo e chegou, inclusive, a automutilar-se para tentar diminuir seu próprio sofrimento
[7]
.

Sendo assim, a
pena-base do apelante
, fixada inicialmente pelo juízo de primeiro grau em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, deve ser redimensionada para
08 (oito) meses e 03 (três) meses de reclusão
.

Faço aqui uma anotação para justificar a redução da pena-base no patamar aqui estabelecido: a sentença de primeiro grau encontra-se muito bem construída e fundamentada, mas apesar de ter valorado negativamente
quatro circunstâncias

judiciais
, elevou a pena-base em apenas 06 (seis) meses.

Ou seja, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autorize a utilização das frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o valor do intervalo entre as penas mínima e máxima atribuídas ao delito, o que levaria a uma pena basilar ainda mais elevada, no caso em tela, verifica-se que o juízo de primeiro grau utilizou-se de fração distinta,
em benefício do apelante
[8]
.

A anotação deve ser feita não como crítica à sentença que, como destacado, está bem fundamentada e construída, mas apenas para registrar que a pena do apelante poderia ter sido fixada em patamar ainda mais grave e, principalmente,
que reduzir a reprimenda em patamar superior ao aqui realizado, implicaria em pena inferior à necessária à
reprovação
e
prevenção
do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal
.

Quanto à fase seguinte, conquanto o apelante tenha alegado “
houve exasperação na fixação da pena base, bem como houve também, aplicação punitiva a caracterizar punição bis in idem quando da dosagem na 2º fase, quando da fixação das circunstancias agravantes para majorar a pena tal qual restou fixada
” (sic – ID 182287749), o juízo de primeiro grau
não aplicou nenhuma
agravante
a ensejar o aumento da pena na segunda fase da dosimetria.

Neste sentido, consta na sentença: “
Na segunda fase da dosimetria da pena, não há incidência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes para serem reconhecidas
” (ID 182287737).

Assim, a
pena provisória
deve ser fixada em
08 (oito) meses e 03 (três) meses de reclusão
.

Em relação à terceira fase da dosagem da pena, inobstante a alegação de excesso no exercício dosimétrico, é certo que nenhum reparo há de ser feito.

Observa-se que
duas majorantes
incidem sobre o caso.

A primeira, disposta no art. 226, II, do Código Penal, impõe a elevação da pena pela metade.

A subsequente refere-se à continuidade delitiva que,
em razão dos crimes terem se repetido por quase 07 (sete) anos
, exige a elevação no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
[9]
.

Isso porque, no
crime de estupro de vulnerável, é possível aplicação da fração máxima de majoração prevista no artigo 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja delimitação precisa do numero de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve sete ou mais repetições.

Ademais, havendo concurso de majorantes previstas na parte especial (art. 226, II, CP) e geral (art. 71, CP) do Código Penal, deve-se proceder à aplicação cumulativa.

Assim, reconhecida a majorante prevista no art. 226, II, do Código Penal, a pena do apelante deve ser elevada para
12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Aplicada o aumento em decorrência da continuidade delitiva, a pena deve ser elevada e fixada,
definitivamente
, em
20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2º,
a
, do Código Penal.

- Dos pedidos de afastamento e diminuição do valor aplicado a título de indenização para a vítima.

Em seus argumentos derradeiros, o apelante alega que o valor arbitrado a título de reparação dos danos causados não estão devidamente demonstrados, é excessivo/desproporcional e, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, abarcaria apenas danos materiais e não materiais.

Sem razão.

De acordo com o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, a sentença
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Diferentemente do alegado na irresignação defensiva, “
o art. 387, IV, do CPP não restringiu essa indenização tão somente aos
danos patrimoniais
, referindo-se, ao contrário e genericamente, à “reparação dos danos”. Nesse contexto, não vemos razão para excluir do juízo penal a possibilidade de arbitrar valor destinado à reparação, também, de danos de
ordem moral
eventualmente causados pela infração penal
” (AVENA, Norberto.

Processo Penal
. 15 ed. Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 312).

No pertinente, à demonstração dos danos, é importante destacar que a denúncia não apenas pugnou pela condenação do apelante nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, como também indicou o valor a almejado (R$ 20.000,00).

No caso em tela, não restam dúvidas quanto à imposição de danos de ordem moral à vítima, que desde os 07 anos de idade foi submetida a inúmeros abusos sexuais, relatando inúmeras consequências das práticas efetivadas por seu próprio genitor, não deixando qualquer dúvida quanto a necessidade de manutenção do valor atribuído na sentença a título de indenização. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ISENÇÃO DE CUSTAS - INVIABILIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO - MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA
-
POSSIBILIDADE
. [...]
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, não se exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, bastando que conste pedido expresso na inicial acusatória, garantia suficiente ao exercício do contraditório e da ampla defesa
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.127039-8/001, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2023, publicação da súmula em 22/09/2023).

Derradeiramente, inviável qualquer pretensão que almeje a redução do valor arbitrado, pois a gravidade e sucessão da prática dos crimes por vários anos, impõem a fixação de indenização em valor suficiente para, ao menos, amenizar as dores e traumas impostos à vítima.

Portanto, havendo requerimento expresso com atribuição do valor pretendido e demonstração cabal dos danos morais impostos à vítima, não há falar-se em afastamento ou diminuição do valor pretendido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, apenas para
redimensionar
a pena do apelante para
20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2º,
a
, do Código Penal,
mantendo a sentença em seus demais pontos
.

É como voto.

[1]
Neste sentido, consta na sentença a transcrição das declarações da vítima: “[...] Que a depoente foi junto com a genitora para registrar a ocorrência;
Que a depoente só ficava dentro do quarto e começou a se cortar
; (...) Que a genitora era separada do genitor da depoente; Que a depoente não conseguia falar para a mãe o que aconteceu; Que escreveu tudo em um papel;
Que tudo começou quando a depoente tinha uns 06 anos
;
Que o acusado começou a passar as mãos no corpo da depoente e disse que não era para contar para ninguém, senão iriam bater na vítima e não deixariam mais ela ver o pai
;
Que as coisas foram piorando
; Que a depoente tinha uns 06 ou 07 anos;
Que todas as vezes que o acusado ia ver a depoente ou quando a depoente frequentava a casa dele, isso até os 14 anos
; Que nunca contou isso para ninguém; [...] Que a depoente era muito pequena e nem entendia o que acontecia; Que quando começou a entender, sempre dava desculpas para não ir para a casa do pai;
Que os fatos ocorriam no quarto
;
Que o acusado passava as mãos na vagina da vítima
; Que o acusado não chegou a penetrar totalmente;
Que ele fazia as coisas com a boca e com a mão
; Que em todas as visitas isso ocorria;
Que foram muitos anos, dos 06 aos 14, em todas as visitas isso ocorria
; Que quando relatou os fatos para a genitora os abusos já havia, cessado; Que no aniversário de 08 anos a depoente já entendia o que estava acontecendo, que nesse período, os abusos já ocorriam há um tempo;
Que o acusado dizia que se a depoente falasse para alguém, não iriam deixar ver o denunciado
;
Que iriam bater na depoente e não veria mais os irmãos
; [...] Que hoje tem muito trauma; Que tem medo de tudo, de homens, de estranhos até do próprio esposo; [...]

Que os abusos acabaram porque o genitor mudou para o Maranhão e quando retornou para a cidade está convivente com a esposa que ele está hoje e não tiveram mais contato; Que acredita que foi por isso que os abusos pararam;
Que o acusado praticava os abusos quando tinha a oportunidade, até quando estavam andando de moto
;
Que já aconteceu de irem para um sítio, o acusado parar a moto e levar a depoente para o mato
; Que a depoente tinha medo de falar sobre os fatos; Que agora que consegui falar sobre isso; Que fez tratamento psicológico; Que na época dos abusos não contou para ninguém;
Que o acusado ejaculava na depoente
;
Que o acusado obrigava a depoente a colocar a boca no pênis dele
; Que acho que fez mais de 01 ano de terapia; Que a depoente frequentava a escola e houve queda no aproveitamento escolar;
Que a automutilação era uma forma de tentar diminuir o sofrimento
; Que teve esse comportamento de sofrimento por quase 01 ano; Que tentava esconder os ferimentos;
Que a depoente usava gilete e apontador
; Que a mãe e os avós nunca viram a depoente cortada;
Que nesse período de mutilação a depoente tinha uns 16 anos
;
Que a mãe da depoente percebeu bem depois, quando a depoente estava cortando-se bastante
; Que nunca houve penetração, apenas atos que não dependiam de penetração;
Que os abusos ocorriam durante as visitas
; Que não conseguia dizer para o acusado parar; Que não tinha voz; Que quando frequentava a casa da avó paterna dormia na mesma cama com o acusado; Que casou-se tem 01 ano e 07 meses; Que ainda experimenta muito sofrimento ao lembrar disso; Que sente-se culpada por não ter falado para ninguém antes;
Que ainda tem marcas da automutilação
; Que fez tatuagens em cima das cicatrizes para não se automutilar novamente; Que possui um filho de 07 meses; Que jamais teria motivos para inventar uma história dessa contra o genitor; Que o nome da companheira do genitor é Aline;
Que o acusado ejaculava na depoente
;
Que o acusado exigia que a depoente fizesse sexo oral nele
;
Que ao ficar tocando o corpo da depoente o acusado ejaculava
;
Que já foi violentada dentro do caminhão que o acusado trabalhava
;
Que o acusado fazia sexo oral na depoente
; [...] (extrato da sentença – ID 182287737).

[2]
Do
Superior Tribunal de Justiça
, mencione-se recente julgado no mesmo sentido indicado no curso deste voto: “
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
. 4. Quanto à ausência de ruptura do hímen, mister se faz reconhecer que essa circunstância não torna a conduta atípica, uma vez que "para a consumação do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de passar a mão no corpo da vítima, ou a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, o que se evidenciou na espécie" (AgRg no HC n. 745.846/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)” (
AgRg no HC n. 821.999/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023
).

[3]
“Embora o laudo pericial não tenha registrado o rompimento do hímen da vítima, a narrativa contida nos autos e os elementos probatórios produzidos no decorrer da persecução penal comprovam que as práticas perpetradas pelo requerente não deixam vestígios” (
N.U 1011425-24.2023.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023
).

[4]
“A ausência de constatação de vestígios da violência sexual no exame pericial não se mostra suficiente para afastar a materialidade delitiva do estupro de vulnerável, notadamente “considerando a imputação de atos libidinosos diversos da conjunção carnal” (STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE)” (
N.U 0001551-45.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022
).

[5]
Psicóloga, CRP 7675/01, Mestre em Psicologia Clínica pela UnB, Doutoranda em Psicologia Clínica e Cultura/Universidade de Brasília, Supervisora do Centro de Referência para Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.

[6]
Extraído do artigo:
Dificuldades e possibilidades na atuação dos profissionais de Psicologia Jurídica nos casos que envolvem violência sexual contra crianças e adolescentes
. Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/infancia-e-juventude/publicacoes-textos-e-artigos/textos-e-artigos/2013-a-2011/dificuldades-e-possibilidades-na-atuacao-dos-profissionais-de-psicologia-juridica-nos-casos-que-envolvem-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes

[7]
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a ampla devolutividade do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do condenado, não há falar em reformatio in pejus” (AgRg no HC n. 737.933/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022).

[8]
Como dito, “
c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (AgRg no AREsp n. 2.222.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

[9]
Nos termos da Súmula 659/STJ:
A fração de aumento em razão da prática de
crime continuado
deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024